Tribunal: TJDFT
Processo: 0751636-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VULNERABILIDADE E RISCO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de ausência de provas e de inexistência de relação íntima de afeto duradoura, em caso envolvendo envio de mensagens de conotação sexual e monitoramento da rotina da vítima por ex-namorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se um relacionamento breve e antigo é apto a configurar relação íntima de afeto para fins de incidência da Lei Maria da Penha; (ii) examinar se a conduta de enviar mensagens invasivas e observar a intimidade da vítima a partir de prédio vizinho caracteriza risco atual a justificar a imposição de medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A brevidade ou o tempo decorrido desde o término do relacionamento não afastam, por si sós, a incidência da Lei no 11.340/2006, bastando a existência de vínculo afetivo prévio que permita ao agressor exercer controle ou violência contra a mulher.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando corroborada por elementos de prova como mensagens de texto que revelam invasão de privacidade e importunação sexual.
5. O envio de mensagens com descrições de atos íntimos da vítima, acompanhado do fato de o agressor residir em prédio vizinho com vista para o imóvel da ofendida, configura situação de risco concreto à integridade psicológica e à intimidade.
6. A proibição de contato por qualquer meio de comunicação revela-se medida proporcional e adequada para fazer cessar o constrangimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação conhecida e parcialmente procedente para fixar medida protetiva de proibição de contato.
Tese de julgamento: "1. O relacionamento afetivo, ainda que breve ou findo há tempo considerável, caracteriza relação íntima de afeto para a aplicação da Lei Maria da Penha. 2. A invasão da privacidade da mulher mediante mensagens de cunho sexual e vigilância justifica a imposição de medidas protetivas de urgência."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 4o, 5o, III, 7o e 22, III, "b".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606985, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 18.08.2022; TJDFT, Acórdão 1823180, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 29.02.2024